Tribunal: STF
Processo: Rcl 58043
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Tatiana de Brito Almeida, com pedido liminar, em face de ato de natureza administrativa do Coordenador do Ofício da Família e das Sucessões da Comarca de Mauá/SP, pelo qual negou à defesa constituída, mediante mensagem eletrônica, o envio dos autos do processo nº 1503673-81.2022.8.26.0348, durante o plantão judicial.



    2. A reclamante narra ter sido pessoalmente intimada, em 15/02/2023, da sentença que a condenou por suposta prática de estelionato, ocasião em que manifestou o desejo de recorrer. Ato contínuo, em 17/02/2023, outorgou procuração a um novo defensor, em substituição à Defensoria Pública, porém o sistema eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entrou em manutenção em 18/02/2023, ficando indisponível.



    3. Afirma que o prazo para apresentar as razões de apelação transcorre em dias corridos, o que motivou o pedido de urgente envio/acesso aos autos do processo por e-mail, o qual foi negado pela autoridade ora reclamada, sob o fundamento de que não se tratava de matéria passível de atendimento durante o plantão judiciário.



    4. Invoca o enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF, alegando ser imprescindível o acesso aos autos para formular as razões recursais, tratando-se, ademais, de prerrogativa profissional, “ainda mais quando munido de procuração”.



    5. Pede, em caráter liminar, a suspensão do prazo recursal em curso, até que a defesa tenha acesso efetivo aos autos, e a procedência final do pedido reclamatório, determinando-se a vista dos autos ao patrono da reclamante, para que possa exercer seu mister.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A reclamação constitucional tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e a garantia da autoridade de suas decisões, nesta se inserindo a observância de enunciado da Súmula Vinculante.



    7. Na hipótese dos autos, a reclamante alega ter sido inobservado o enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor se transcreve abaixo:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    8. Compulsando detidamente o presente feito, revela-se patente a falta de estrita aderência entre o conteúdo vinculante sumulado pela Suprema Corte e o não atendimento do pedido de envio eletrônico dos autos do processo nº 1503673-81.2022.8.26.0348 ao patrono da reclamante.



    9. Isso porque, a rigor, não houve negativa de acesso aos autos do processo por alguma razão intrínseca ao caso concreto – o que, se ocorrente, poderia tangenciar o entendimento vertido no enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF –, mas, sim, o não enquadramento do pedido às hipóteses que, de acordo com as normas do TJSP, justificariam apreciação em sede de plantão judiciário.



    10. No fundo, a pretensão da reclamante é de que esta Suprema Corte prorrogue ou devolva o prazo recursal deflagrado com sua intimação pessoal, teoricamente prejudicado pela indisponibilidade do sistema durante o feriado de carnaval, a fim de viabilizar maior tempo ao seu patrono para estudar o caso e elaborar as razões recursais. Embora compreensível, esse intento não guarda relação alguma com o multicitado verbete, o que torna inviável a reclamação.



    11. Confira-se a jurisprudência consolidada desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ADERÊNCIA ESTRITA. REQUISITO DE ADMISSÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ACESSO NÃO IMPUTÁVEL À AUTORIDADE RECLAMADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o manejo da via reclamatória exige relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Precedentes.



    2. Na reclamação, pressupõe-se que o ato material perseguido pelo reclamante insira-se na esfera de atribuições da autoridade apontada como reclamada. Hipótese concreta em que o sigilo imposto às declarações prestadas por corréus em sede de colaboração premiada decorria de procedimentos sujeitos ao crivo do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade de que o Juízo singular, nos limites de sua competência, profira decisão compatível com a pretensão do reclamante. Inocorrência de violação à Súmula Vinculante 14 imputável ao Juízo reclamado.



    3. Eventual irregularidade atinente ao prosseguimento da ação penal, nas circunstâncias descritas, não preenche hipótese de perfeita simetria a legitimar a utilização da reclamação. Forte compreensão da Corte no sentido da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, resguardando-se ao interessado, a tempo e modo, a veiculação de eventual inconformismo pela via própria. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl nº 26.752-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 27/04/2018, p. 08/05/2018; grifos nossos).



    12. No mesmo sentido, cito o seguinte trecho de decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski, no âmbito da Reclamação nº 52.598/SP, em situação similar à trazida neste feito:



    “(...). Pela narrativa exposta na petição inicial é possível verificar que não houve recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada.



    Na realidade, a própria defesa afirma que a falta de acesso não pode ser imputada à desídia ou ausência de atuação da Vara Única de Junqueirópolis/SP – que afirma que os procuradores da reclamante já estariam habilitados nos autos –, mas a erro do Sistema Esaj.



    Com efeito, eventuais questões de ordem técnica que possam dificultar ou impossibilitar o acesso da defesa aos autos devem ser solucionadas junto ao juízo a quo e não por meio da reclamação constitucional, que não se presta para solucionar problemas dessa jaez. (...).”



    (Rcl nº 52.598/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 31/03/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    13. Portanto, ausente a estrita aderência, incabível o uso da reclamação, o que, evidentemente, não impede a reclamante de se valer dos instrumentos recursais ordinários para veicular sua pretensão, visto que eventual prejuízo processual decorrente de mau funcionamento ou indisponibilidade do sistema atrai regramentos próprios no âmbito de cada tribunal.



    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator